Tribunal: STF
Processo: ARE 1356229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A parte ora agravante sustenta, tão somente, a necessidade de observância do que dispõe § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 em relação ao percentual máximo para a condenação em honorários advocatícios, por se tratar de desapropriação por utilidade pública.



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    In casu, verifica-se que a decisão ora agravada incorreu em equívoco quanto à aplicação do Decreto-Lei 3.365/1941 no que tange especificamente aos honorários advocatícios fixados.



    Observa-se que a decisão ora agravada mencionou apenas a norma que dispõe sobre a majoração de honorários pela sucumbência recursal, o que pode conduzir à interpretação de que os parâmetros máximos a serem observados são aqueles previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, ocorrido em 17/05/2018, declarou, por unanimidade, a constitucionalidade dos parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941 e a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”.



    Constatado esse equívoco, deve ser observado, especificamente quanto aos percentuais de honorários advocatícios, o disposto no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo, conforme decidido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332.



    Ex positis, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão ora agravada (Doc. 15), tão somente para consignar que a majoração do valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento), como consequência da sucumbência nesta instância recursal, observará o percentual máximo previsto no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, sem a limitação da parte final do referido dispositivo, MANTENDO-SE, quanto ao mais, a decisão anterior (Doc. 15).



    Por conseguinte, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 17).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente